Tribunal: STF
Processo: Rcl 57170
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá, tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-4):



    “O Juízo da 2ª Vara Federal cível da Seção Judiciária do Estado do Amapá, determinou a realização de demolição das ocupações que estão ocupando toda a extensão das áreas de ressaca, haja vista se tratar de área de preservação permanente. Na referida decisão, o magistrado autorizou, inclusive, a intervenção policial, se necessário, determinando a desocupação com demolição.



    In verbis, a decisão (ID 1358451251) e despacho (ID 1403852273), exarada no dia 17/11/2022 e 21/11/2022:



    ‘(...) 3. Chegou ao conhecimento deste Juízo que, após o cumprimento da ordem judicial de remanejamento de famílias das áreas de invasão, quais sejam: Canal do Jandiá, Perpétuo Socorro, final da Fab e Novo Buritizal (fundos do Residencial Açucena), sobraram poucas unidades nos locais objeto das diligências, associadas, normalmente, a recentes invasões (casas desocupadas e novamente ocupadas). A gravidade dessas ocupações irregulares é acentuada por que o local ocupado de forma irregular é área de preservação permanente (APP), com constante agressão ao meio ambiente; além disso, o prazo da empresa contratada pelo Estado-membro do Amapá, com significativos recursos públicos, para o remanejamento das famílias das áreas de invasão, está expirando, comprometendo a finalidade para a qual foi contratada, uma vez que há a permanência dessas poucas famílias no local.



    Diante disso, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM DEMOLIÇÃO DAS OCUPAÇÕES E CONSTRUÇÕES IRREGULARES (CASAS, BARRACOS, MUROS, CERCAS, TAPUMES, DEMARCAÇÕES E PIQUETES) E DEMAIS BENFEITORIAS ACASO EXISTENTES NO LOCAL: CANAL DO JANDIÁ, PERPÉTUO SOCORRO, FINAL DA FAB E NOVO BURITIZAL (FUNDOS DO RESIDENCIAL AÇUCENA), devendo o Estado-membro do Amapá, por intermédio da SEINF, prestar o apoio necessário e indispensável ao cumprimento desta ordem judicial, inclusive com a identificação correta da área a ser reintegrada.



    Oficie-se ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado-membro do Amapá para garantir a segurança durante a reintegração de posse, disponibilizando pelo menos uma viatura policial, em tempo integral, durante o cumprimento da diligência, cujo contato prévio deverá ser feito com o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência, o qual fica responsável pela entrega do expediente àquela Corporação’. (....).



    ‘Em complemento à decisão de id. 135845251, oficie-se ao Presidente da CEA Equatorial Energia para que interrompa, imediatamente, o fornecimento de energia elétrica nas áreas objeto de reintegração nestes autos, com a desarticulação completa da rede que abastece aqueles locais, uma vez que o fornecimento irregular de energia elétrica serve como incentivo à ocupação ilícita daquelas áreas. (....)’.



    Ocorre que, antes de decidir sobre as desocupações das áreas do Canal do Jandiá, Perpétuo Socorro, final da FAB e Novo Buritizal (fundos do Residencial Açucena), o Juízo da 2ª Vara Federal Cível SJAP não observou nenhuma das determinações do STF na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828.



    Desta forma, frente ao flagrante descumprimento da determinação insculpida na ADPF 828/DF, cabe a presente Reclamação Constitucional para determinar o imediato cumprimento daquela decisão.



    […]. 



    A reclamante é proprietária do lote urbano 0305, cadastro 1181220, matrícula 17037503650, setor 7, quadra 0375, localizado na Avenida Paraíba, n.º 771, Casa-B, bairro Pacoval, CEP 68.908-280, Macapá/AP.



    O referido imóvel foi adquirido pela reclamante no ano de 2006 e sempre pagou imposto (IPTU) regularmente. (documentos anexos)



    No último dia 23.11.2022 a peticionária recebeu notificação para desocupar voluntariamente sua residência, uma vez que haverá desocupação e demolições de construções irregulares das regiões do Canal do Jandiá, Perpétuo Socorro, final da FAB e Novo Buritizal.



    Ocorre que, conforme informado anteriormente nos autos do Processo n.º 0014281-17.2014.4.01.3100, o imóvel da reclamante não está no Canal do Jandiá, mas sim em área urbana consolidada, conforme atestado pela SEINF/AP, onde consta que a residência da moradora está fora do local em litígio.



    Ocorre que, essas questões aqui pontuadas mesmo sendo informadas e comprovadas nos autos do Processo 0014281-17.2014.4.01.3100, nunca foram analisadas pelo magistrado. SEQUER HOUVE NOS AUTOS, ESTUDO SOCIAL DA ÁREA E COM OS MORADORES.



    Consta nos autos ainda, PROMESSA de realocação dos moradores daquela região para o residencial Miracema, mas infelizmente esta não é a realidade, pois desde o dia 29/11/2022 os Oficiais de Justiça, junto com a Polícia Militar, estão realizado a demolição das casas SEM REMANEJAMENTO DAS FAMÍLIAS que ali residem. 



    […].



    Desde que recebeu a notificação de desocupação a reclamante imediatamente foi pessoalmente até a secretaria da 2ª Vara Federal SJAP para questionar os seus direitos, já que não reside na área objeto do litígio, posteriormente, no dia 25.11.2022 a patrona subscritora peticionou nos autos do Processo 0014281-17.2014.4.01.3100, requerendo a suspensão da medida, em razão da inobservância do julgamento da ADPF 828-DF.



    No mesmo sentido, no dia 26.11.2022 a DPU também peticionou nos autos supracitados, bem como, mais 2 (dois) moradores se habilitaram apresentando suas respectivas manifestações. Contudo, mesmo em razão da urgência do caso, até a presente data nenhuma das manifestações foram analisadas pelo Juízo da 2ª Vara Federal SJAP.



    Neste cenário, é evidente a referida Reintegração de Posse está em discordância com diversos preceitos legais, uma vez que as famílias NÃO ESTÃO SENDO REMANEJADAS para unidades habitacionais e NÃO HOUVE PLANO PRÉVIO DE REMOÇÃO OU REASSENTAMENTO.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Amapá (autos nº 0014281-17.2014.4.01.3100), que determinou que a reintegração de posse do Canal do Jandiá, o Final da Av. FAB, da Feira do Pescado (Perpétuo Socorro) e do Buritizal, de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação até a apresentação do Plano Prévio de Remoção e Assentamento (PPRA), […] bem como sejam comprovadas as condições estabelecidas na ADPF 828/DF, com a efetiva reserva de vagas em centros de acolhida/abrigamento ou em outros locais que assegurem o direito à moradia adequada e propiciem a adoção de medidas de isolamento social”. E no mérito, a confirmação da liminar, “cassando em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pelo juízo 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Amapá (autos nº 0014281-17.2014.4.01.3100), que determinou que a reintegração de posse do Canal do Jandiá, o Final da Av. FAB, da Feira do Pescado (Perpétuo Socorro) e do Buritizal, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021” (eDoc. 1, fls. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 1º/12/2022. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decido no 4º pedido de medida cautelar incidental concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual Extraordinário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, por maioria de votos, referendar a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendar, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”.



    Quanto ao caso concreto, trata-se, na origem, de ação popular que se discute a reintegração de posse de áreas do Canal do Jandiá, do Final da Av. FAB, da Feira do Pescado (Perpétuo Socorro) e do Buritizal, bem como de unidades habitacionais nos Conjuntos Residenciais Macapaba I e II. A reclamante peticionou no feito em 25/11/2022 para questionar a notificação de desocupação de imóvel.



    Em consulta ao sítio da SJAP, o Juízo reclamado exarou a seguinte decisão (id. 1414086294, de 30/11/2022):



    “Trata-se de pedidos para suspensão da determinação contida na decisão de id. 1358451251 e no despacho de id. 1403852273. Os pedidos foram formulados por intermédio das petições de id’s. 1409704768, 1411316775 e 1413397781.



    Decido.



    Destaco, inicialmente, que este Juízo não ignora as decisões exaradas nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 828, principalmente aquela ocorrida em 02/11/2022. Entretanto, a decisão emanada por este Juízo ocorreu em razão de particularidades existentes no caso concreto, oriundas da nova dinâmica apresentada nos autos. Explico.



    Conforme restou consignado na ata de audiência de id. 1306969751, ocorrida em 06/09/2022, houve determinação judicial para expedição de mandado de remanejamento a fim de que o Estado-membro do Amapá, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura – SEINF, promovesse o remanejamento das famílias que ocupavam irregularmente as áreas localizadas no Canal do Jandiá, Final da Avenida FAB, Feira do Pescado (Perpétuo Socorro) e Novo Buritizal (atrás do residencial Açucena), para o Residencial Miracema, com a demolição das ocupações e construções irregulares (casas, barracos, muros, cercas, tapumes, demarcações e piquetes) existentes naqueles locais.



    Esse procedimento de remanejamento consistiu num ato complexo que envolveu vários agentes públicos e contou com a colaboração espontânea das famílias que ocupavam aquelas áreas. Assim, após o remanejamento das famílias, a ocupação onde residiam era demolida e o material existente no local era removido para o aterro sanitário do Município de Macapá, conforme determinação exarada nos autos. Sucede, porém, que nem sempre era possível realizar a demolição das casas, barracos, muros, cercas, tapumes, demarcações e piquete no mesmo momento em que ocorria o remanejamento das famílias do local.



    Esse hiato temporal entre a saída de uma família do imóvel e a demolição da construção correspondente, ensejou, indevidamente, o ingresso de novas pessoas nos imóveis desocupados, comprometendo, com isso, o objeto e alcance das determinações exaradas por este Juízo para desocupação da área de preservação permanente (APP), ocupada irregularmente, bem como ensejou enorme prejuízo aos cofres públicos (Estado-membro do Amapá), uma vez que se contratou empresa especializada para realizar o remanejamento das famílias das áreas de invasão, com a demolição das ocupações irregulares e a retirada do material existente no local.



    Vale dizer, pessoas se aproveitaram da remoção de famílias para o residencial Miracema e, indevidamente, ingressaram nos imóveis desocupados, que deveriam ser demolidos. Isso é inaceitável e o Poder Judiciário não pode tolerar condutas dessa natureza.



    Essa situação configura ato de invasão recente, não abrangido pelo sentido e alcance da decisão exarada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 828, uma vez que esses invasores, em conduta pouco recomendável, se aproveitaram para ocupar casas e/ou barracos que deveriam ser demolidos por ocasião do cumprimento do mandado de remanejamento das famílias daquelas áreas de invasão.



    Por outro lado, observa-se que a situação acima apenas não se faz presente na área localizada no Novo Buritizal (residencial Açucena), onde se verifica a existência de remanescentes de invasões antigas, cuja situação está abrangida pelo alcance da decisão exarada na ADPF nº 828.



    Consigno, por fim, em relação ao pedido de id. 1409704768, que, ao contrário do que afirma a requerente, não há nos autos nenhuma comprovação de que a área por ela ocupada está consolidada ou fora da área de invasão, inclusive por que não há nenhum atestado ou declaração da Secretaria de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá ou de outro órgão competente nesse sentido. Idêntico posicionamento se faz no que tange ao pedido de id. 141397781.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de id. 1411316775, a fim de sobrestar o cumprimento da decisão de id. 1358751251 (alínea ‘b’O empregado admitido sem obediência aos requisitos legais e formais não se enquadra no regime jurídico único aplicável aos servidores contratados validamente, razão pela qual persiste a competência da justiça obreira para apreciar a demanda, diante da natureza trabalhista do vínculo irregular estabelecido entre as partes ) e do despacho de id. 1403852273, especificamente em relação às ocupações existentes no bairro Novo Buritizal (área atrás do residencial Açucena). Indefiro os pedidos de id’s. 1409704768 e 1413397781.



    Dê-se ciência imediata desta decisão ao Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do provimento judicial de id. 1358451251.



    Oficie-se ao Presidente da CEA Equatorial Energia dando-lhe ciência da presente decisão.



    Intimem-se, pelo meio mais célere possível.



    Cumpra-se com urgência.” 



    A decisão supracitada demonstra que não houve descumprimento ao decidido na ADPF 828-MC. De todo modo, verifica-se que o Juízo determinou o sobrestamento do cumprimento das decisões que a reclamante apontou na inicial.



    De outro lado, chama a atenção dois aspectos: um de que o local objeto de litígio está em área de proteção e preservação ambiental, imprópria à habitação humana (eDoc. 1, fl. 2, e decisões id. 709587506 e 1248991772). Presente, portanto, o risco concreto de danos às pessoas que ali vivem, de modo a incidir a exceção prevista na ADPF 828-MC, no sentido de que “ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco”.



    Outro aspecto é a alegação de que a área ocupada estaria fora da área de invasão, contudo o Juízo reclamado assentou que não há qualquer comprovação nesse sentido.



    Não se pode desconsiderar que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do juízo da origem. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente